Tribunal: TJDFT
Processo: 0727837-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727837-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA AGRAVADO: ESTILO OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cadastro de Inadimplentes – Situação Excepcional – Princípio da Menor Onerosidade ao Devedor - Deferimento FORMA OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS E INTERIORES LTDA. interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual deferiu a inclusão da agravante nos cadastros de inadimplentes. Analiso o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Decerto que a lei possibilita a inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes, a fim de compelir o executado a adimplir o débito. Trata-se de uma medida de coerção indireta trazida no Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. (...) § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. § 4o A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo.” Excepcionalmente, a medida pode ser indeferida quando se mostrar excessiva ou desarrazoada, sempre demandando a análise casuística. Na espécie, verifica-se que há sucessivas medidas nos autos deferidas para compelir o devedor a adimplir o débito, inclusive com uma profusão de recursos de ambas às partes, autuados sob esta Relatoria. No presente momento processual, considero que a inclusão do nome das agravantes no cadastro de inadimplentes é medida excessiva, apta a ocasionar um grave perigo de dano quando se considera a situação da empresa e a impossibilidade de realização de diversos atos de natureza simples – como obtenção de crédito e realização de compras parceladas – mas importantes para manutenção do funcionamento da empresa. Considerando, pois, que a Execução deve prosseguir para o adimplemento do débito, mas de forma menos onerosa ao devedor, suspendo a Decisão agravada quanto ao deferimento da inclusão nos cadastros, ao menos até submeter a questão ao julgamento do órgão colegiado. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência e cumprimento. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator